Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737365-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 106 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, Processo no 0721931-77.2022.8.07.0001, proposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 106 (exequente) em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 136444761, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40931441), em breve síntese, a agravante sustenta o excesso de execução. Afirma que o exequente, ora agravado, equivocou-se ao incluir nos cálculos do débito os honorários advocatícios (10%) e a multa (10%) relativos ao cumprimento de sentença promovido pela autora da ação principal em desfavor do condomínio agravado (Processo no 0700437-59.2022.8.07.0001). Assevera que, nos referidos autos, o agravado realizou o pagamento parcial da obrigação, razão pela qual o saldo remanescente foi acrescido da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Discorre que a seguradora agravante não pode ser compelida a suportar o pagamento da multa e dos honorários aplicados exclusivamente ao agravado, em razão de sua inércia no pagamento do valor devido à autora da ação de conhecimento. Acrescenta que ela sequer era parte ou foi intimada do referido cumprimento de sentença, uma vez que a autora propôs o cumprimento de sentença apenas contra o condomínio agravado. Aduz ser indevida a cobrança de ressarcimento da penalidade aplicada ao agravado, em decorrência de sua inércia. Ressalta a existência de equívoco na decisão agravada ao afirmar que a agravante admitiu a incidência da multa e dos honorários advocatícios. Esclarece que, em verdade, ela admitiu serem devidos a multa e os honorários advindos apenas do transcurso do prazo para pagamento voluntário no cumprimento provisório de sentença de origem (no 0721931-77.2022.8.07.000). Defende estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença de origem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 40931443). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Incialmente, registre-se que os IDs citados na presente decisão referem-se ao processo de origem. Compulsando os autos de origem, constata-se que, ao apresentar a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, os principais argumentos deduzidos pela agravante sobre o objeto do recurso foram (ID 135049803): 12. Contudo, não há motivo que se justifique a cobrança das penalidades do cumprimento de sentença quando do ajuizamento da execução, pois essas apenas são devidas quando não se procede ao pagamento voluntário tempestivamente, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. Quanto às custas arbitrárias, tratam-se de valores indevidos, requeridos sem causa alguma. 13. É simples: os 10% de multa e 10% de honorários somente devem ser cobrados se o pagamento for efetuado após o prazo e não se pode permitir a cobrança de valores referentes a penalidades antes da efetiva configuração de suas hipóteses de incidência. Veja-se que, ao contrário do que defende a agravante no presente recurso, não há na impugnação apresentada na origem a tese de que ela não foi parte, nem foi intimada no cumprimento de sentença deflagrado pela autora da ação principal, tampouco a tese de que ela não poderia responder pela inércia do agravado. Ademais, a sentença que é objeto do cumprimento provisório de sentença de origem, proposto pelo agravado (Condomínio) em desfavor da agravante (seguradora), condenou a agravante (litisdenunciada) ao pagamento do valor desembolsado pelo denunciante, inclusive sucumbência, nos limites da apólice segurada. Após o julgamento do recurso de apelação, apenas a responsabilidade contratual da agravante pelo pagamento do valor devido a título de danos morais foi afastada. Por fim, conforme esclareceu o agravado na resposta à impugnação apresentada pela agravante (ID 136094844), a condenação em honorários e multa na fase de cumprimento de sentença decorreu da impossibilidade de o condomínio arcar com o valor integral da condenação, ante a recalcitrância da seguradora em cumprir sua obrigação contratual. Logo, ao menos na análise superficial que o momento oportuniza, não constato a probabilidade de provimento do recurso (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator